Tribunal: TJMT
Processo: 1026915-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026915-80.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNI PENTECOSTE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 44.437.613/0001-66 (APELANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DEIZE DE CAMPOS BORGES - CPF: 474.186.211-91 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Ação:
de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e pedido de tutela de urgência, proposta por
Deize de Campos Borges
em desfavor de
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para declarar inexistente o apontamento indicado na inicial, bem como para confirmar em definitivo a tutela de urgência concedida.

Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$9.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

224727669):

sustenta, em síntese, que não há comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, qual seja, comprovação da conduta ilícita da instituição de ensino requerida, ora apelante.

Alega que não praticou ato ilícito capaz de atingir a honra e a dignidade da parte autora, bem como que agiu amparada no contrato firmado entre as partes, ao qual a autora aderiu.

Afirma que não há nexo de causalidade entre o evento narrado na inicial e o suposto dano moral, e que o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral.

Assevera que o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório e o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 224727676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado, em virtude da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de reduzir o valor dos honorários de sucumbência.

Na origem, a lide advém da suposta falha na prestação dos serviços da instituição de ensino requerida, ora apelante, que teria negativado o nome da autora, ora apelada, por dívida no valor de R$1.431,32, pela qual a autora alega não possuir, porque realizou o trancamento da matricula do curso de administração em agosto de 2018 e não possui débitos pendentes junto à requerida.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a autora solicitou o trancamento da matricula em 20/08/2028, conforme atestado juntado no Id. 224727170.

Contudo, vê-se que houve a cobrança de débitos referentes ao contrato e a negativação do nome da autora por dívida no valor de R$ 1.431,32, realizada em 10/08/2020.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição de ensino requerida, ora apelante, a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Realça-se que a autora trouxe aos autos atestado de trancamento da matricula (Id. 224727170), boletos e comprovantes de pagamento (Id. 224727171 e 224727172), extrato de negativação (Id. 224727169)
.

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao pagamento de boletos, o trancamento da matricula e a negativação de seu nome por parte da requerida.

Por sua vez, a requerida, ora apelante, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, o de apresentar provas sobre a origem do débito, ou comprovar que a dívida não foi quitada pela autora.

Ademais a requerida apresentou defesa totalmente genérica, e limitou-se alegar que a autora não sofreu danos morais.

Dessa forma, máxime considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inclusão de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$9.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, máxime porque fixada em valor inferior à média (R$9.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024